Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747751-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS DOS SANTOS RAMOS EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS DOS SANTOS RAMOS contra a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0747751-96.2025.8.07.0000, a qual não conheceu do agravo por ausência de hipótese legal de cabimento, por se tratar de insurgência contra decisão que apenas determinou emenda à petição inicial, com indeferimento concomitante de tutela provisória. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no decisum, alegando que: (a) a decisão não apreciou a “cumulatividade” do ato judicial de primeiro grau, composto de determinação de emenda e indeferimento de tutela provisória; (b) teria sido omitida a análise da “natureza autônoma” do indeferimento da tutela de urgência, defendendo a recorribilidade imediata pelo art. 1.015, I, do CPC; (c) não teriam sido enfrentados fundamentos constitucionais e o microssistema da Lei no 14.181/2021, referentes ao superendividamento; (d) haveria contradição por, ao mesmo tempo, afirmar a inadmissibilidade do agravo e adentrar na análise da probabilidade do direito; (e) deveria ser reconhecida a urgência decorrente de descontos que comprometeriam o mínimo existencial e o pagamento de pensão alimentícia; Requer o embargante, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes — para reconhecer o cabimento parcial do agravo e determinar o processamento do pedido de tutela recursal. Em contrarrazões, o BRB pugna pelo total desprovimento dos aclaratórios, afirmando inexistirem omissão, obscuridade ou contradição, ressaltando que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos como sucedâneo recursal. Alega, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam a novo julgamento da causa, tampouco permitem reanálise do mérito decidido, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. Examinando atentamente a decisão embargada, não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo dos embargos. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi clara e minuciosa ao expor que a determinação de emenda da petição inicial, tal como registrada nos autos originários, possui natureza meramente saneadora, a teor do art. 321 do CPC, não possuindo conteúdo decisório autônomo capaz de ensejar agravo de instrumento. Consta expressamente: “A determinação para emenda da petição inicial tem caráter saneador e preparatório (art. 321 do CPC) (...). Por isso, não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento.” A decisão prossegue, consignando que: “Se o agravante recorreu de decisão que exigiu esclarecimentos quanto à semelhança com os pedidos já julgados em outra ação, é correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por se tratar de emenda à inicial.” Assim, não procede a alegação de que houve omissão quanto à “cumulatividade” da decisão agravada. A decisão não conheceu do agravo justamente porque a parte impugnada tinha natureza saneadora; e, quanto ao indeferimento da tutela provisória, igualmente registrou que, sendo o recurso inadmissível, não seria possível apreciar o pedido recursal de urgência. Ao afirmar que o recurso não ultrapassou o exame de admissibilidade, a decisão embargada concluiu de maneira coerente: “Sendo o recurso manifestamente inadmissível, falta-lhe a própria base de sustentação para apreciação de tutela de urgência. Ademais, não se constata a probabilidade do direito (...). Enquanto pendente a regularização da inicial, não há como reconhecer plausibilidade jurídica.” Não há, portanto, contradição lógica entre inadmitir o agravo e registrar a ausência de fumus boni iuris, pois trata-se de fundamentação adicional, que reforça a impossibilidade de concessão da tutela recursal, sem alterar a conclusão principal pela inadmissão. Também não há omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados pelo embargante. O decisum enfrentou a matéria sob o prisma processual adequado, ressaltando que o processo sequer se encontra formalmente regular para análise de mérito, circunstância que impede o acolhimento de qualquer tese material enquanto pendente a correção da inicial. O embargante intenta, em verdade, reabrir discussão sobre a necessidade de limitação de descontos e sobre o regime jurídico do superendividamento, matéria que foi amplamente articulada no agravo e refutada na decisão recorrida, que registrou a ausência de plausibilidade jurídica, por estarem pendentes vícios da petição inicial, motivo pelo resta patente a intenção de reexame da matéria decidida, o que não se admite por meio de embargos declaratórios. Veja-se julgado nesse sentido: “Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”. (Acórdão 2069738, 0708421-87.2024.8.07.0013, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.)” Nessa linha, as contrarrazões ressaltam, com acerto, que o embargante não aponta omissão ou contradição real, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado, o que não se enquadra na via estreita dos embargos de declaração. Igualmente não há espaço para efeitos infringentes. A jurisprudência que admite efeitos modificativos é absolutamente excepcional, somente ocorrendo quando a integração da decisão levar inevitavelmente a outro resultado, o que evidentemente não se verifica no caso concreto. Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de caráter protelatório, embora o recurso não apresente fundamento idôneo, entendo não ser cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, reservada a hipóteses de manifesta má-fé, o que não se configura de modo inequívoco nesta oportunidade. Diante da inexistência de vícios e da clara tentativa de rediscutir o mérito, impõe-se a rejeição dos embargos. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por LUCAS DOS SANTOS RAMOS, mantendo-se integralmente a decisão embargada. Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador